Tribunal: TJSP
Processo: 0005682-57.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Sentenciado que cumpria pena privativa de liberdade, em regime fechado, sobrevindo condenação definitiva a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) – Anotada a possibilidade de conversão da prestação pecuniária em pena privativa de liberdade, por se tratar, no

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Sentenciado que cumpria pena privativa de liberdade, em regime fechado, sobrevindo condenação definitiva a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) – Anotada a possibilidade de conversão da prestação pecuniária em pena privativa de liberdade, por se tratar, no caso concreto, de pena alternativa imposta posteriormente à reprimenda corporal, necessária a aplicação do disposto no artigo 76 do Código Penal – Incompatibilidade, "a priori", de cumprimento simultâneo de pena anterior, em regime fechado, com posterior pena restritiva de direitos de prestação pecuniária – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005682-57.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ODAIR JOSE DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-57.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 23378
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 0005682-57.2020.8.26.0996
Agravante: Odair José de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Agravo em execução
Decisão que converteu a pena
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade

Impossibilidade Sentenciado que cumpria pena privativa
de liberdade, em regime fechado, sobrevindo condenação
definitiva a pena restritiva de direitos (prestação pecuniária)
Anotada a possibilidade de conversão da prestação
pecuniária em pena privativa de liberdade, por se tratar, no
caso concreto, de pena alternativa imposta posteriormente à
reprimenda corporal, necessária a aplicação do disposto no
artigo 76 do Código Penal Incompatibilidade, “a priori”,
de cumprimento simultâneo de pena anterior, em regime
fechado, com posterior pena restritiva de direitos de
prestação pecuniária
Decisão reformada
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por Odair
José de Oliveira contra a r. decisão que converteu a pena restritiva de direito de
prestação pecuniária, em privativa de liberdade, fixando-se o regime fechado para
seu cumprimento.
O agravante alegou, em síntese, que não haveria
incompatibilidade no cumprimento das sanções, cumprindo-se primeiro a pena
privativa de liberdade e, posteriormente, as restritivas de direitos, nos termos do
disposto no artigo 76 do Código Penal. Requereu, assim, que as penas restritivas de
direitos fossem cumpridas em momento posterior, após o cumprimento das penas
privativas de liberdade, cassando-se a decisão que as converteu em privativa de
liberdade.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 27/33) e mantida a
decisão pelo juízo a quo (fl. 34), vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-57.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do agravo (fls. 44/47).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o sentenciado estava cumprindo pena
privativa de liberdade à época em regime fechado quando sobreveio a condenação
à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por
prestação pecuniária pp. 20.
Diante dessa situação a pena foi pecuniária convertida em
privativa de liberdade pelo i. Magistrado (fl. 21).
De início, impende salientar que “A prestação pecuniária (art. 45,
§ 1o, CP) espécie de pena restritiva de direitos que consiste no pagamento em
dinheiro à vítima, seus dependentes, à entidades públicas ou privadas, que tenham
destinação social
, não se confunde com a pena de multa, cujo valor reverte,
sempre, ao Estado” (STJ, HC 21.638/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
julgado em 12/08/2003, DJ 22/09/2003 trecho do acórdão).
De qualquer forma, vale registrar que a suposta impossibilidade
de conversão da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária em privativa de
liberdade não encontra respaldo na legislação vigente, bem como na doutrina e
jurisprudência dominantes, razão pela qual “O descumprimento injustificado da
prestação pecuniária é causa legal da sua conversão em pena privativa de liberdade
(Código Penal, artigos 43, inciso I e 44, parágrafo 4o)” (STJ, HC 32.090/PE, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ
19/12/2005).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA. IDONEIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
FIXAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA
EXTENSÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...) III A fixação da pena de
prestação pecuniária independe da dosimetria da pena de multa e deve,
portanto, ter fundamentação própria e específica, porquanto o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-57.2020.8.26.0996 -Voto no
4
descumprimento pelo sentenciado pode implicar conversão em pena privativa
de liberdade. IV Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não
provido. V Concessão da ordem de ofício, determinando-se a devolução dos
autos ao TRF da 4a Região, para que se reexamine a substituição da pena
privativa de liberdade, no ponto em que se fixou o quantum a título de
prestação pecuniária, e se apresente fundamentação concreta para a decisão.
(STF, RHC 118.433/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em 01/10/2013).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO, PORÉM, PARA VERIFICAR SE HÁ ILEGALIDADE
FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA - IN CASU AUSENTES.
CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. ART. 44, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. (...) 2. Havendo descumprimento
injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o
sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à
reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender
do disposto no artigo 44, § 4o, primeira parte, do Código Penal. 3. Esta Corte já
firmou o entendimento da possibilidade de conversão da pena restritiva de
direitos, na modalidade de prestação pecuniária, em pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal. 4. Na hipótese dos autos
verifica-se que o apenado foi devidamente intimado a iniciar o cumprimento da
pena e além de não ter efetuado o pagamento da prestação pecuniária, quedou-
se silente, inclusive quanto à justificação pelo não cumprimento, demonstrando
total descaso com os ditames da execução penal, motivo pelo qual a conversão
em pena privativa de liberdade foi acertadamente realizada. 5. Habeas corpus
não conhecido” (STJ, HC 366.442/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017).
Sem embargo, tal decisão não pode prosperar.
Isso porque, no caso em comento, deve ser aplicada a regra
prevista no artigo 76 do Código Penal, segundo o qual a pena privativa de liberdade
deve ser executada em primeiro lugar, porquanto mais grave, e, ao término desta
ou quando se constatar a compatibilidade entre estas e aquelas
, a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-57.2020.8.26.0996 -Voto no
5
alternativa deverá ser iniciada, eis que mais branda.
Conforme se verifica dos autos, as penas restritivas de direitos são
posteriores à pena privativa de liberdade, razão pela qual não se aplica o disposto
no artigo 44, § 5o do CP, já que referido dispositivo se refere a hipótese diversa, na
qual durante o cumprimento de pena restritiva de direitos, sobrevém ao
sentenciado condenação definitiva à pena privativa de liberdade, com
incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas, o que não é o caso dos
autos.
Não se pode perder de vista, outrossim, que o Agravante encontra-
se recluso, em regime fechado, tendo longa pena a cumprir, de sorte que nos
parece, ao menos em um primeiro momento, que não aufere qualquer renda,
tornando o pagamento da prestação pecuniária, a priori, incompatível com o atual
estágio de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Destaca-se, ainda, que o disposto no § 4o do artigo 33 do Código
Penal, contempla hipótese de conversão da restritiva de direitos em privativa em
privativa de liberdade quando há descumprimento injustificado da restrição, não se
tratando da hipótese em comento, na qual, como dito, não são elas compatíveis.
Neste sentido é o entendimento desta C. Câmara de Direito
Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS (prestação de serviços à comunidade). INCOMPATIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PENA
CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se o reeducando cumpre pena privativa de
liberdade em regime fechado ou semiaberto e sobrevém-lhe condenação
definitiva à pena restritiva de direitos, com incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das sanções, a pena alternativa e o prazo prescricional da sua
pretensão executória devem ser suspensos, nos termos dos artigos 76 e 116,
parágrafo único, ambos do Código Penal, mas não convertida a restritiva de
direitos em pena corporal. Precedentes. 2. No caso, não se aplica a regra
prevista nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, “e”, da LEP, já que
tais dispositivos tratam da hipótese contrária, em que, durante o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-57.2020.8.26.0996 -Voto no
6
de pena restritiva de direitos, sobrevém ao sentenciado condenação definitiva à
pena privativa de liberdade, com incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das sanções. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a respeitável
decisão recorrida e determinar a suspensão do cumprimento e do prazo
prescricional da pena restritiva de direitos referente à execução no
0002233-66.2018.8.26.0154.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0002939-49.2018.8.26.0154, 15a Câmara de Direito Criminal, Relatora Gilda
Alves Barbosa Diodatti, j. 29/11/2018)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena restritiva de direitos em privativa
de liberdade - Impossibilidade - Na hipótese de imposição de pena restritiva de
direitos anterior à pena corporal, de rigor a reconversão - Contudo, no caso em
comento, trata-se de condenação à pena alternativa posterior à reprimenda
corporal - Imprescindibilidade da análise temporal das sanções impostas -
Cumprimento de pena restritiva de direitos que somente terá início após o
integral desconto da privativa de liberdade Recurso provido.” (Agravo de
Execução Penal no 0000139-71.2018.8.26.0502, 15a Câmara de Direito Criminal,
Relator Ricardo Sale Júnior, j. 18/10/2018)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DATA DAS
CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de direitos é anterior à pena carcerária
fixada pela prática de novo crime, a reconversão é imperativa; no entanto, se
foi posteriormente estabelecida, a reconversão é dispensável. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Execução Penal no 0010054-54.2017.8.26.0996, 15a
Câmara de Direito Criminal, Relator William Campos, j. 10/05/2018)
Neste diapasão, possível que o sentenciado cumpra as penas
restritivas de direitos a ele impostas após o término da pena privativa de liberdade,
tendo em vista que a pena corporal se trata de condenação anterior.
Assim, de rigor a reforma da decisão recorrida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
decisão combatida, devendo a pena restritiva de direitos impostas no PEC
0002115-52.2019.8.26.0996 ser cumprida após o regular cumprimento da privativa
de liberdade imposta nas demais execuções em andamento, ou quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-57.2020.8.26.0996 -Voto no
7
compatibilidade entre elas, expedindo-se alvará de soltura clausulado por esta
execução.
Cláudio Marques relator